Tribunal: TJMT
Processo: 1010130-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010130-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MARQUES PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 487.858.731-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 012.832.501-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), JONATAS FELIPE DE CAMPOS - CPF: 079.586.611-93 (APELADO), GILMAR ISRAEL DA SILVA - CPF: 766.751.221-34 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), JOAO MARQUES PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 487.858.731-87 (APELADO), LUCIANA NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 012.832.501-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAl E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – COBRANÇA NO MOMENTO DO EMBARQUE DE VALOR DA REMARCAÇÃO DO RETORNO – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – MOTIVO DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE TEMPO SUFICIENTE PARA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE BOLETO PAGO MOMENTOS ANTES – DANO MORAL AFASTADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizado motivo de força maior substanciado na ausência de tempo suficiente para compensação bancária de boleto, relativo à remarcação da passagem, pago apenas horas antes do embarque, não há falar em falha na prestação de serviço pela empresa aérea.

Tratando-se hipótese de engano justificável, impõe-se a devolução simples do valor pago em duplicidade, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa aérea, que recebe por duas vezes por apenas um serviço prestado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral e repetição de indébito movida por
Jonatas Felipe de Campos
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de
10.000,00 (dez mil reais)
referente ao dano moral, e
ao pagamento do valor de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais), em dobro, a título de dano material
,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de ato ilício, pois os fatos decorrem de motivo de força maior. Aduz que foi constatada a duplicidade de pagamento, sendo efetivado estorno do valor em forma de crédito ao apelado. Afirma que não dever de indenizar em relação à repetição de indébito e que os dano moral não se consubstanciam, por se tratar de mero dissabor cotidiano, pugnando pela reforma da sentença.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 155214655) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jonatas Felipe de Campos, representado à época da propositura, por João Marques Pereira de Campos e Luciana Nascimento Campos, moveu ação de indenização por dano moral e pedido de repetição de indébito, aduzindo que adquiriu de forma antecipada passagens de ida e volta, tendo posteriormente remarcado a passagem de volta e arcado com o valor correspondente.

Aduziu que no dia do embarque (20.12.2017) compareceu no aeroporto de Guarulhos/SP, no entanto, foi impedido de embarcar, sob o argumento de que não havia sido quitada a alteração da passagem de volta.

Acrescentou que somente após o novo pagamento da taxa de alteração do voo de volta, foi autorizado a realizar o embarque.

Em razão dos fatos, pugnou pela condenação da ré à repetição do indébito no valor atualizado de R$ 937,08 (novecentos e trinta e sete reais e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada parte.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de
10.000,00 (dez mil reais)
referente ao dano moral, e
ao pagamento do valor de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais), em dobro, a título de danos materiais
,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id.
155214249
).

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de ato ilício, pois os fatos decorrem de motivo de força maior. Aduz que foi constatada a duplicidade de pagamento, sendo efetivado estorno do valor em forma de crédito ao apelado. Afirma que não dever de indenizar em relação à repetição de indébito e que os dano moral não se consubstanciam, por se tratar de mero dissabor cotidiano, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Não obstante a disposição legal, infere-se que é o caso de reconhecer existente motivo de força maior que exclui o dever de indenizar.

Com efeito, dos documentos coligidos na inicial nos ids. 155214216 e 155214217, infere-se que o valor de R$ 373,00 relativo à remarcação, diferentemente do que aduz o autor apelado, foi pago apenas horas antes do momento de embarque (às 16h08min55seg, do dia 20.12.2017, id. 155214216), sendo bastante crível que deste momento do pagamento até o embarque previsto para as 20h10min do mesmo dia 20.12.2017, não tenha operado a compensação bancária e processamento da informação de pagamento no sistema da empresa aérea, sendo este o motivo da nova cobrança e pagamento efetivado às 18h32min43seg, do mesmo valor de R$ 373,00 (id.

155214217).

Neste sentido, a força maior decorrente da ausência de tempo suficiente para processamento de compensação bancária é circunstância que exclui o dever de indenizar, sendo consabido que do horário de pagamento de um boleto até sua efetiva compensação bancária e informação de quitação em sistema de dados é preciso um razoável lapso de tempo, sendo este seguramente o motivo ensejador da cobrança em duplicidade no caso em análise, não devendo ser atribuído à empresa aérea.

De outra feita, excluído o dever de indenizar pela força maior, não há que se perquirir acerca do dano moral, os quais, aliás, a despeito de se tratar de relação consumerista, demandam prova constitutiva de direito que não foi produzida pela parte autora, consubstanciando fatidicamente os fatos narrados mero dissabor, especialmente face a situação acima evidenciada.

De igual forma, merece acolhimento o recurso da empresa aérea para afastar a restituição dobrada,
ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo para determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, afastando a indenização a título de dano moral.

Via de consequência, diante da exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios ao autor, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023